Tribunal: TCU
Processo: 006.859/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.859/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio de Padua Ramos Neto (CPF XXX.262.565-XX); Biancca Borges Ferreira (CPF XXX.345.935-XX); Deisy Viana Ribeiro dos Santos (CPF XXX.175.338-XX); Felipe Batista de Aquino Carvalho (CPF XXX.337.075-XX); Hiatevisson Pessoa de Souza (CPF XXX.271.415-XX); Ingra Gama Damasceno (CPF XXX.928.695-XX); Juliano Santos do Nascimento Junior (CPF XXX.434.385-XX); Kelly Macedo Silva (CPF XXX.268.125-XX); Marcos Rodrigues Santos (CPF XXX.958.195-XX) e Maria de Lourdes Vieira Bizerra (CPF XXX.863.385-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.